Tribunal: TJMT
Processo: 1020063-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020063-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RENATA MORAIS BRESCIANI - CPF: 009.599.701-69 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DEMAIS CONSECTÁRIOS – QUESTÕES QUE DEVEM SER TRATADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – OMISSÕES SUPRIDAS – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Reconhecida que a mora da devedora não foi devidamente comprovada, caberá ao juízo de base a aplicação dos consectários legais à extinção da ação, dentre eles a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos.

II - Para que haja a condenação do banco nas penas de litigância de má-fé (art. 80 do CPC), faz-se necessária a comprovação de que ele tenha agido com culpa grave ou dolo (já que a má-fé não se presume), o que não ficou cabalmente demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar o julgamento dos aclaratórios, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos.

Na ocasião,
RENATA MORAIS BRESCIANI
fala que o Acórdão que deu provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento é omisso, ao argumento que apesar de aplicar o efeito translativo e extinguir a lide, deixou de pronunciar acerca do pedido de conversão da ação em perdas e danos, bem como quanto a aplicação da multa por litigância de má-fé à financeira embargada.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, razão assiste à embargante quanto aos vícios apontados, porém, não a ponto de alterar o decidido, haja vista que, reconhecida que a mora da devedora não foi devidamente comprovada, caberá ao juízo de base a aplicação dos consectários legais à extinção da ação, dentre eles a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos, em cumprimento de sentença.

De igual modo, a súplica recursal referente à condenação do Banco ao pagamento de multa por má-fé processual não há por onde prosperar, é que para aplicação da mencionada pena (art. 80 do CPC), faz-se necessária a comprovação de que a parte implicada tenha agido com culpa grave ou dolo (já que a má-fé não se presume), o que não ficou cabalmente demonstrado nos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II- Ausência de cotejo analítico não possibilita o conhecimento do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional. III- Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV-
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal
. V- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI- Agravo Interno improvido.
(AgInt no AREsp 1624625/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir as omissões apontadas, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024